Tribunal: TJSP
Processo: 1001244-26.2019.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ato administrativo - Concurso público para a participação no Curso de Formação de Soldado PM, 2a classe – Candidato considerado inapto por possuir estatura inferior à mínima prevista no edital (1,60m) – Descabimento – Muito embora a LC n. 1.291/16 preveja altura mínima para o ingresso no concurso público, tal exigência se mostra irrazoável e desproporcional neste caso, o que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ato administrativo - Concurso público para a participação no Curso de Formação de Soldado PM, 2a classe – Candidato considerado inapto por possuir estatura inferior à mínima prevista no edital (1,60m) – Descabimento – Muito embora a LC n. 1.291/16 preveja altura mínima para o ingresso no concurso público, tal exigência se mostra irrazoável e desproporcional neste caso, o que torna nulo o ato administrativo - Precedentes - Recurso desprovido.